Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da inexistência de bens penhoráveis.
2. Em suas razões (ID 77499196), o recorrente sustenta que a sentença extinguiu o cumprimento de sentença de forma prematura e negou vigência a título executivo judicial, sem empregar todos os meios necessários à satisfação do crédito, especialmente diante dos indícios de ocultação patrimonial. Alega que a exequente, pessoa idosa e leiga, somente conseguiu obter documentos a amparar uma investigação patrimonial mais apurada após a sentença de extinção. Pede a reforma da r. sentença para que se admita o prosseguimento do cumprimento de sentença. Formula, ainda, pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, citação da sócia do executado, quebra de sigilo bancário e fiscal do executado, penhora dos bens móveis, equipamentos odontológicos e valores existentes no nome da empresa e aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inexistência de bens penhoráveis, o juízo poderia extinguir o cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Observo que a decisão de ID 77499180 determinou a intimação da recorrente para dar regular prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis. Regularmente intimada (ID 77499182), a exequente deixou impulsionar o processo. Por esta razão, sobreveio a sentença de extinção.
6. A natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4o, do da Lei n. 9.099/95, como realizada neste feito, equivale ao arquivamento, podendo a credora reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados bens passíveis de penhora, e não se tenha operado a prescrição.
7. Irretocável a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
8. A incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de prévio requerimento formulado pelo credor, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do CPC. Não cabe ao órgão revisor, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, se pronunciar quanto ao cabimento ao não do incidente e demais requerimentos solicitados apenas no recurso inominado, sem que antes a credora formule seu pedido ao juízo onde se dá o cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
12. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 133 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: n/a.